Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL EM FAVOR DE MENOR. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO AO REPRESENTANTE DO MENOR EM VALOR ABAIXO DO QUE ARBITRADO NO RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUÍZO AO MENOR. DIREITO INDISPONÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito de o agravante entender que o acordo cumpre os requisitos necessários para a sua homologação, resta patente o prejuízo imposto ao menor pelo ressarcimento inferior ao valor da decisão do colegiado em recurso de apelação.
2. Em que pese a lei conferir aos litigantes plenos poderes para transigir sobre os seus direitos disponíveis, in casu, não se cuida dessa modalidade, posto que os valores transacionados pela parte e o representante do autor, não são disponíveis pois relativos a menor incapaz.
3. Em manifestação do MPDFT, nesse 2o Grau de Jurisdição, assim se posicionou o Órgão do Parquet: “Sabido que o Código de Processo Civil preceitua que se deve promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos (art. 3o, § 2o), todavia não pode haver prejuízo para o adolescente apelado (ID 55112350).
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.